Tribunal: TCU
Processo: 008.944/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando pretensas irregularidades havidas em contratações diretas para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando pretensas irregularidades havidas em contratações diretas, realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para aquisição de testes rápidos de IgG e IgM destinados à detecção do coronavírus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. manter a medida cautelar, referendada pelo Acórdão 1506/2021-TCU-Plenário , por meio da qual se determinou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF a suspensão do pagamento concernente ao sobrepreço identificado na Dispensa de Licitação 9/2020, no valor de R$ 10.035.000,00, referente à aquisição de 150.000 unidades de testes junto à sociedade empresarial Precisa Medicamentos Ltda., bem como daquele atinente ao sobrepreço verificado na Dispensa de Licitação 18/2020, no valor de R$ 1.284.000,00, referente à contratação de 12.000 unidades junto à sociedade empresarial Matias Machado da Silva - ME; 9.2. com fundamento nos arts. 11, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, promovendo, em seguida, a citação solidária dos responsáveis abaixo indicados, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolham o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente a partir de 30/04/2020 até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, e/ou apresentem alegações de defesa para as ocorrências abaixo descritas: 9.2.1. Sr. Francisco Araújo Filho, então Secretário de Saúde do Distrito Federal, por ratificar a Dispensa de Licitação 9/2020 (Despacho 38488020, peça 115. p. 18-19) na qual houve a seleção da sociedade empresarial Goyazes Biotecnologia Ltda. ME - Gbio, cuja proposta oferecida apresentou custo unitário superior em R$ 86,00 ao valor da menor proposta obtida (PMH - Produtos Médicos Hospitalares Ltda, no valor de R$ 73,00), resultando em dano ao erário decorrente de ato antieconômico, em afronta ao princípio da economicidade, disposto no art. 70 da Constituição, ao princípio da motivação, preconizado no art. 2o da Lei 9.784/1999, ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para Administração, conforme art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como ao art. 4o-E, § 3o, incisos I e II, da Lei 13.979/2020; 9.2.2. sociedade empresarial Goyazes Biotecnologia Ltda. ME - Gbio, por ter se beneficiado de pagamento irregular no âmbito da Dispensa de Licitação 9/2020, haja vista o valor unitário contratado superar em R$ 86,00 o valor da menor proposta obtida (PMH - Produtos Médicos Hospitalares Ltda, no valor de R$ 73,00), resultando em dano ao erário decorrente de superfaturamento, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 8.666/1993; 9.3. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 9.3.1. Sr. Francisco Araújo Filho, então Secretário de Saúde do Distrito Federal, por: 9.3.1.1. assinar o Despacho SES/GAB, datado de 6/4/2020 (TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 59), determinando o chamamento de empresas para a apresentação de novas propostas, sem considerar aquelas já apresentadas em chamamentos anteriores, sem motivos que justificassem tecnicamente a necessidade dessas alterações e em um curto período de tempo, infringindo os arts. 7o, § 4o, e 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, os princípios da motivação e razoabilidade dispostos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999 e o art. 4o-B, inciso IV, da Lei 13.979/2020; 9.3.1.2. assinar o Despacho SES/SUAG (TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 63), datado de 9/4/2020, solicitando reabertura do pedido de propostas, com recebimento das ofertas até às 15h do dia 10/4/2020, feriado da Paixão de Cristo, deixando de estabelecer prazo razoável para a apresentação das novas propostas, com possível intenção de direcionar a contratação, em afronta ao princípio da impessoalidade previsto no art. 37, caput , da CF/1988, ao art. 3o, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993, ao princípio da motivação dos atos administrativos a que se referem os arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999 e ao princípio da razoabilidade, nos termos do art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.3.1.3. assinar o Despacho SES/GAB, de 6/4/2020 (TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 59), determinando, no âmbito da Dispensa de Licitação 5/2020, a convocação de possíveis empresas interessadas e que houvesse a entrega dos insumos objeto da contratação direta no prazo de 24 horas, deixando de estabelecer prazo razoável para a apresentação das novas propostas, com possível intenção de direcionar a contratação, em afronta ao princípio da impessoalidade previsto no art. 37, caput , da CF/1988, ao art. 3o, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993, ao princípio da motivação dos atos administrativos a que se referem os arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999 e ao princípio da razoabilidade, nos termos do art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.3.1.4. ratificar a Dispensa de Licitação 9/2020 (Despacho 38488020, peça 115. p. 18-19), na qual houve a seleção da sociedade empresarial Precisa Medicamentos, cuja proposta oferecida apresentou custo unitário superior em R$ 66,90 ao valor da menor proposta obtida, ensejando um sobrepreço de R$ 10.035.000,00, em afronta ao princípio da economicidade, disposto no art. 70 da Constituição, ao princípio da motivação, preconizado no art. 2o da Lei 9.784/1999, ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para Administração, conforme art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como ao art. 4o-E, § 3o, incisos I e II, da Lei 13.979/2020; e 9.3.1.5. ratificar a Dispensa de Licitação 18/2020 (TC- Processo 035.961/2020-1 , peças 115-116), na qual houve a seleção da pessoa jurídica Matias Machado da Silva ME, cuja proposta oferecida apresentou custo unitário superior em R$ 107,00 ao valor da menor proposta obtida, ensejando um sobrepreço de R$ 1.284.000,00, em afronta ao princípio da economicidade, disposto no art. 70 da Constituição, ao princípio da motivação, preconizado no art. 2o da Lei 9.784/1999, ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para Administração, conforme art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como ao art. 4o-E, § 3o, incisos I e II, da Lei 13.979/2020; 9.3.2. Sr. Jorge Antônio Chamon Júnior, então Diretor do Laboratório Central de Saúde Pública, por assinar, em 26/3/2020, o projeto básico da Dispensa de Licitação 5/2020 (documento 37690293 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 57), aumentando de 50.000 para 150.000 unidades os quantitativos dos itens 1 (testes rápidos de IgG e IgM) e 2 (testes para detecção de antígenos de Covid-19) do objeto da contratação direta, bem como, em 6/4/2020, o projeto básico (documento 38254980 -TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 58), aumentando de 150.000 para 300.000 unidades os quantitativos do item 1, sem motivos que justificassem tecnicamente a necessidade dessas alterações e em um curto período de tempo, infringindo os arts. 7o, § 4o, e 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, os princípios da motivação e da razoabilidade, dispostos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como o art. 4o-B, inciso IV, da Lei 13.979/2020; 9.3.3. Sr. Eduardo Hage Carmo, então Subsecretário de Vigilância à Saúde, por assinar, em 26/3/2020, o projeto básico da DL 5/2020 (documento 37690293 - TC Processo 035.961/2020-1 , peça 57), aumentando de 50.000 para 150.000 unidades os quantitativos dos itens 1 e 2 do objeto da contratação direta, bem como, em 6/4/2020, o projeto básico (documento 38254980 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 58), aumentando de 150.000 para 300.000 unidades os quantitativos do item 1, sem motivos que justificassem tecnicamente a necessidade dessas alterações em um curto período de tempo, infringindo os arts. 7o, § 4o, e 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, os princípios da motivação e da razoabilidade, dispostos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como o art. 4o-B, inciso IV, da Lei 13.979/2020; 9.3.4. Sra. Ana Lucia Guimarães de Souza, então Membro da Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação, por assinar, em 7/4/2020, o projeto básico da Dispensa de Licitação 5/2020 (documento 38254980 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 58), aumentando de 150.000 para 300.000 unidades os quantitativos do item 1 do objeto da dispensa, sem motivos que justificassem tecnicamente a necessidade dessa alteração em um curto período de tempo, infringindo os arts. 7o, § 4o, e 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, os princípios da motivação e da razoabilidade dispostos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como o e art. 4o-B, inciso IV, da Lei 13.979/2020; 9.3.5. Sra. Ana Carolina Ribeiro Sehnem, então Membro da Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação, por assinar, em 27/3/2020, o projeto básico da Dispensa de Licitação 5/2020 (documento 37690293 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 57), aumentando de 50.000 para 150.000 unidades os quantitativos dos itens 1 e 2 da dispensa de licitação, sem motivos que justificassem tecnicamente a necessidade dessa alteração em um curto período de tempo, infringindo os arts. 7o, § 4o, 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, os princípios da motivação e da razoabilidade, dispostos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como o art. 4o-B, inciso IV, da Lei 13.979/2020; 9.3.6. Sr. Iohan Andrade Struck, então Subsecretário de Administração Geral, por: 9.3.6.1. assinar, o Ofício 802/2020 - SES/SUAG, datado de 2/5/2020 (TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 67), reduzindo de 500.000 para 50.000 unidades de teste rápido para detecção qualitativa específica de IgG e IgM do Covid-19 e determinando o chamamento de interessadas para a apresentação de novas propostas, quando já havia dispensa de licitação ratificada (Dispensa de Licitação 11/2020) e com empresa selecionada para fornecer 500.000 unidades do insumo, em afronta ao princípio da impessoalidade, disposto no art. 37, caput , da CF/1988, aos arts. 7o, § 4o, e 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993, bem assim aos princípios da motivação e razoabilidade, dispostos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 9.3.6.2. assinar os ofícios de convocação de empresas interessadas em participar das Dispensas de Licitação 5/2020, 9/2020, 11/2020 e 18/2020 (Ofício 330/2020 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 60; Ofício 407/2020 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 61; Ofício 534/2020 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 62; Ofício 637/2020 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 64; Ofício 695/2020 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 70; e Ofício 802/2020 - TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 67), com definição de prazos exíguos para a apresentação das propostas e possível intenção de direcionar a contratação, em afronta ao princípio da impessoalidade, insculpido no art. 37, caput , da CF/1988, ao art. 3o, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993, aos princípios da motivação e da razoabilidade, a que se referem os arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 9.3.6.3. assinar, em 10/4/2020, no âmbito da Dispensa de Licitação 9/2020, o Ofício 637/2020 (TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 64), assim como no âmbito da Licitação 18/2020, o Ofício 802/2020-SES/SUAG (TC- Processo 035.961/2020-1 , peça 67), convocando possíveis interessadas e fixando o prazo de entrega dos produtos em 24 horas, deixando de estabelecer prazo razoável para a apresentação das novas propostas, com possível intenção de direcionar a contratação, em afronta ao princípio da impessoalidade insculpido no art. 37, caput , da CF/1988, ao art. 3o, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da motivação dos atos administrativos e da razoabilidade, a que se referem os arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria de Saúde do Distrito Federal; 9.5. comunicar ao Ministério da Saúde a adoção da medida proposta no item 9.2 acima, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e 9.6. restituir os presentes autos à AudSaúde, a fim de que adote as providências de sua alçada e dê continuidade à instrução do feito.